Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704130-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA RECORRIDO: COSTA MARINA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS EIRELI - ME, CM SERVICE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSO. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. O mero reconhecimento de grupo econômico ou o encerramento irregular da empresa executada, por si só, sem prova inequívoca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não determinam, no âmbito cível, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.146 do Código Civil, sustentando a possibilidade de reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em razão do trespasse fraudulento. Aduz ser medida imperativa estender a reponsabilidade para a empresa CM SERVICE pertencente do mesmo grupo econômico da COSTA MARINA que, de forma irregular, a sucedeu, causando lesão ao direito da ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 1.146 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao não acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão da empresa CM SERVICE LTDA no polo passivo da ação ante a não demonstração do abuso da personalidade jurídica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030